Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-02.2026.8.11.9005
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000630-02.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (ADVOGADO), BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº
1000630-02.2026.8.11.9005

ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE: BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO: JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado contra ato de Juizado Especial Cível que determinou o sobrestamento de ação indenizatória por cancelamento de voo, com fundamento no Tema 1.417 da repercussão geral do STF, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão interlocutória que determina o sobrestamento do processo com base em tema de repercussão geral configura ato teratológico ou manifestamente ilegal, apto a autorizar a impetração de mandado de segurança no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema dos Juizados Especiais, regido pela Lei nº 9.099/95, consagra a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, admitindo sua impugnação apenas por ocasião do recurso contra a sentença final.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 576.847/BA (Tema 77), fixa a inadmissibilidade do mandado de segurança contra decisões interlocutórias nos Juizados Especiais, ressalvadas hipóteses excepcionais de teratologia ou ilegalidade manifesta.

5.

A exceção admitida pelo Enunciado 156 do FONAJE possui interpretação restritiva e exige ilegalidade flagrante, verificável de plano, sem necessidade de dilação probatória.

6.

O sobrestamento do feito decorre de determinação vinculante do STF no Tema 1.417, que impõe a suspensão nacional de processos que versem sobre responsabilidade civil por cancelamento de voo em hipóteses de força maior, incluindo condições meteorológicas adversas previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

7.

A alegação da parte ré de cancelamento do voo por condições meteorológicas adversas autoriza, em tese, a incidência do Tema 1.417, legitimando o sobrestamento do processo.

8.

A prova técnica apresentada pela impetrante (relatórios REDEMET e METAR indicando condição CAVOK) não afasta a legalidade da suspensão, pois a verificação da existência de força maior constitui matéria de mérito a ser apreciada oportunamente.

9.

A utilização do mandado de segurança para reexame de matéria fático-probatória ou como sucedâneo recursal compromete a celeridade e a efetividade do sistema dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “Não cabe mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida nos Juizados Especiais, salvo nas hipóteses excepcionais de teratologia ou ilegalidade manifesta.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 41; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 256, § 3º.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Bianca Mara Moreira da Silva
contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Juízo do
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

O processo de origem (nº 1012371-85.2026.8.11.0001) trata de ação indenizatória movida pela agravante em face de
GOL Linhas Aéreas S.A.
, em razão do cancelamento do voo nº G3 1421, ocorrido em 14/02/2026. O juízo de origem determinou o sobrestamento do feito com fundamento no
Tema 1.417 da Repercussão Geral do STF
, que trata da responsabilidade civil por cancelamento de voo em casos de força maior, diante da alegação da ré de que o cancelamento decorreu de condições meteorológicas adversas.

A agravante impetrou Mandado de Segurança sustentando que a suspensão seria ilegal, pois relatórios oficiais do Comando da Aeronáutica (
REDEMET e METAR
) comprovariam que, no dia do cancelamento, o Aeroporto de Cuiabá operava em condição
CAVOK
— ou seja, céu limpo e visibilidade adequada —, afastando qualquer hipótese de força maior e, consequentemente, a aplicabilidade do Tema 1.417.

A decisão monocrática indeferiu a inicial do
writ
, entendendo que a decisão de sobrestamento não configura ato teratológico ou manifestamente ilegal, mas sim exercício regular da função jurisdicional em cumprimento à determinação vinculante do STF, aplicando o Tema 77 da Repercussão Geral e o Enunciado 156 do FONAJE.

No Agravo Interno, a agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro de fato ao desconsiderar a prova técnica oficial pré-constituída, que tornaria a suspensão manifestamente ilegal e teratológica. Requer o juízo de retratação ou, alternativamente, o julgamento pelo colegiado com reforma da decisão.

A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Não há juízo de retratação a ser exercido. A decisão monocrática está corretamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal. Passo, portanto, à análise pelo colegiado.

A questão central consiste em definir se a decisão que suspendeu o processo de origem com base no Tema 1.417 do STF configura ato teratológico ou manifestamente ilegal — única hipótese que autorizaria o uso do Mandado de Segurança no âmbito dos Juizados Especiais.

A Lei nº 9.099/95 foi construída sobre os pilares da celeridade e da simplicidade. Uma de suas características essenciais é justamente a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias — ou seja, as decisões proferidas no curso do processo, que não encerram a causa, não podem ser impugnadas de imediato por recurso próprio. Isso não viola o direito de defesa, pois essas decisões podem ser questionadas quando da interposição do recurso contra a sentença final.

O Supremo Tribunal Federal consolidou esse entendimento no julgamento do RE 576.847/BA (Tema 77), fixando que não cabe Mandado de Segurança contra decisões interlocutórias proferidas no rito dos Juizados Especiais.

O Enunciado 156 do FONAJE admite uma única exceção: quando o ato judicial for teratológico — isto é, absurdo, desprovido de qualquer fundamento razoável — ou manifestamente ilegal.

Essa exceção é de interpretação restrita. Não basta que a parte discorde da decisão ou que apresente provas contrárias à sua premissa. É preciso que a ilegalidade seja flagrante e objetiva, verificável de plano, sem necessidade de análise aprofundada dos fatos.

O juízo de origem agiu em estrita obediência à determinação do Supremo Tribunal Federal. O STF, no julgamento do ARE 1.560.244/RJ (Tema 1.417), ordenou expressamente "a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida", esclarecendo posteriormente que as hipóteses de força maior abrangidas são aquelas previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica — entre elas, as restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo.

A ré GOL alegou expressamente, em sua contestação, que o cancelamento do voo decorreu de condições meteorológicas desfavoráveis. Diante dessa alegação — que se enquadra, em tese, na hipótese contemplada pelo Tema 1.417 —, o juízo de origem determinou o sobrestamento.

A agravante apresentou relatórios oficiais do Comando da Aeronáutica (REDEMET e METAR) que atestam condição CAVOK no dia do cancelamento. Esses documentos são relevantes e serão fundamentais para o julgamento do mérito da causa. Contudo, não têm o condão de tornar ilegal a decisão de sobrestamento.

Isso porque a decisão de suspensão não analisa se houve ou não força maior — ela apenas verifica se a alegação da parte ré se enquadra, em tese, na hipótese do Tema 1.417. A definição sobre a existência ou não de condições meteorológicas adversas é questão de mérito, que será resolvida pelo juízo de origem após o desfecho do Tema 1.417 no STF, com base em toda a prova produzida nos autos — incluindo, naturalmente, os relatórios da Aeronáutica.

Esta Turma já se pronunciou em casos análogos. No julgamento do N.U 1000047-17.2026.8.11.9005, em situação semelhante — onde a impetrante alegava inaplicabilidade do Tema 1.417 por ausência de aderência fática —, o colegiado denegou a segurança, firmando que a decisão que suspende o processo com base em interpretação plausível de tema de repercussão geral não configura ato teratológico.

Admitir o Mandado de Segurança em situações como esta criaria uma via paralela de impugnação de decisões interlocutórias nos Juizados Especiais, comprometendo exatamente aquilo que a Lei nº 9.099/95 busca preservar: a celeridade e a efetividade do sistema.

Assim, a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança está correta e deve ser mantida em todos os seus termos
.

Nesse sentido
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O mandado de segurança contra ato judicial somente é admissível em hipóteses excepcionais de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder.
2. O indeferimento da gratuidade da justiça fundamentado na insuficiência da prova documental da hipossuficiência não configura ilegalidade manifesta apta a justificar controle mandamental.
3. O mandado de segurança não se presta ao reexame de matéria fático-probatória nem pode ser utilizado como sucedâneo recursal.
4. A ausência de recurso específico contra decisão interlocutória não autoriza, isoladamente, a impetração de mandado de segurança.
5. A alegação de violação ao contraditório exige demonstração inequívoca de nulidade manifesta para viabilizar o controle pela via mandamental.
6. Recurso conhecido e desprovido.”
(
TJMT, N.U 1046284-95.2025.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/05/2026, Publicado no DJE 28/05/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA MANDAMENTAL. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a impetração de mandado de segurança como sucedâneo recursal contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais, especificamente decisão que indefere pedido de prosseguimento da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada aplica corretamente o entendimento consolidado no sentido de que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar decisão interlocutória proferida em processo que tramita nos Juizados Especiais Cíveis, salvo nas hipóteses excepcionais em que configurada teratologia ou ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso concreto.
4. Nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/1995, apenas as sentenças são passíveis de recurso no sistema dos Juizados Especiais, sendo as decisões interlocutórias, em regra, irrecorríveis.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no RE 576.847/BA (Tema 322), consagra a inadmissibilidade de impugnação de decisão interlocutória por via de mandado de segurança, salvo se demonstrada ofensa a direito líquido e certo de forma teratológica, hipótese não configurada pela mera alegação de inexigibilidade de multa prevista contratualmente.
6. O agravo interno não impugna os fundamentos jurídicos da decisão monocrática de forma específica, limitando-se a repetir os argumentos iniciais e insistir na excepcionalidade do caso, o que atrai a incidência do art. 932, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.”

(TJMT, N.U 1002035-10.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO. ATO NÃO TERATOLÓGICO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato judicial que, em ação indenizatória decorrente de atraso de voo, determinou a suspensão do processo com fundamento no Tema 1.417 do STF. A impetrante alega ilegalidade da decisão por ausência de aderência fática, uma vez que o motivo do atraso foi “questões operacionais” (fortuito interno), e não caso fortuito ou força maior, objeto do tema.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar o cabimento de Mandado de Segurança contra decisão interlocutória que, no âmbito dos Juizados Especiais, determina a suspensão do processo para aguardar o julgamento de tema de repercussão geral; e (ii) analisar se a referida decisão se qualifica como ato teratológico ou manifestamente ilegal, a ponto de justificar a excepcional concessão da segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No rito dos Juizados Especiais, vigora o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias (Lei nº 9.099/95), sendo o Mandado de Segurança admitido apenas em situações de extrema excepcionalidade, para coibir ato judicial teratológico ou manifestamente ilegal, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal (STF, Tema 77).
4. A decisão que suspende o processo com base em interpretação plausível do alcance de tema de repercussão geral (Tema 1.417/STF), priorizando a controvérsia jurídica sobre a norma aplicável (CBA vs. CDC) invocada pela parte, não configura ato teratológico ou manifestamente ilegal, mas sim exercício da discricionariedade judicial em obediência à determinação da Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Segurança denegada.”
(TJMT, N.U 1000047-17.2026.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do CPC.

Transitado em julgado,
remetam-se
os autos ao arquivo com as devidas baixas.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026